Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700952-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA MARIA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita, com base nos seguintes fundamentos: Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora- evidenciando renda mensal líquida superior à R$ 7.000,00 (sete mil reais)- infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Nas razões recursais, a agravante, servidora pública do Distrito Federal, aduz que recebe salário bruto de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), mas tem descontos obrigatórios que reduzem sua remuneração líquida para R$ 7.320,00 (sete mil trezentos e vinte reais). Assevera que contraiu diversos empréstimos, tanto consignados quanto na conta corrente, o que compromete mais de 50% (cinquenta por cento) de sua renda. Aduz que, em alguns meses, os descontos chegam a 70% (setenta por cento) ou até 100% (cem por cento) da renda da agravante, que fica sem dinheiro para despesas básicas, como aluguel e alimentação. Alega que comprovou sua situação financeira mediante a juntada de documentos, como comprovantes de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Argumenta que o juízo de primeiro grau não levou em consideração os descontos realizados pelo banco. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada para que seja deferido o pedido de justiça gratuita. Preparo não recolhido. É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Consoante as razões recursais, fato é que a agravante não demonstrou possuir remuneração bruta abaixo do limite usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Na espécie, os contracheques relativos aos últimos meses, colacionados aos autos originários (ID 169273691 e 169276220), evidenciam que a recorrente possui renda bruta superior a R$ 9000,00 (nove mil reais), importância que, no seu total, excedem o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, que hoje correspondem a R$ 7.060,00,00 (sete mil e sessenta reais). Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos auferidos pela agravante ultrapassa o teto estabelecido na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica dos recorrentes. Cabe destacar que os empréstimos e despesas diversas são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. A situação, assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator